Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008979-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (EMBARGANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– RECEBIMENTO DA INICIAL – DECISÃO PROFERIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LEI N. 8.429/92 -
RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR DO ESTADO NA EMISSÃO DE PARECER DA PGE/MT QUE DEU SUPORTE À SUPOSTO ATO ÍMPROBO -
FUNDADOS INDÍCIOS DE ERRO GROSSEIRO OU DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE, À ÉPOCA, CONSTAVAM DO ART. 17, § 8o, DA LEI No 8.492/92, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(ART. 14 DO CPC) – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESTA FASE INICIAL – PRECEDENTES –
ARGUIÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que o Embargante adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
GERSON VALERIO POUSO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Gerson Valerio Pouso
em face do acórdão proferido no ID n. 150285164, que, à unanimidade,
negou provimento
ao agravo de
instrumento interposto em desfavor do
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, que objetivava a reforma da
decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danoso ao Erário n. 0055109-05.2014.8.11.0041, que
rejeitou os argumentos apresentados em defesa preliminar e recebeu a inicial em face do Agravante e outros corréus
.

Em suas razões recursais (ID n. 152023695), o Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da tese de mitigação da independência entre as esferas civil e penal e da vedação ao
bis in idem
consagrada pelo e. STF no julgamento da Reclamação n.o 41557/SP - NÚMERO ÚNICO: 0095236-89.2020.1.00.0000, como se a tese do Embargante se limitasse à aplicação imediata da Lei n.o 14.230/2021 e como se o c. STF não tivesse pacificado a questão da mitigação da independência entre as esferas, o que entende se aplicar analogamente ao caso.

Defende, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação ao presente caso do posicionamento recente do e. Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1007633-33.2021.8.11.0000, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual foi apresentado em sede de memoriais para julgamento, visando a uniformização de jurisprudência, por se tratar de um posicionamento recente do e. TJMT.

Por fim, destaca a caracterização de omissão quanto à apreciação da tese de inexistência de dolo, em razão do fato de a conduta supostamente improba atribuída ao Embargante ser própria do exercício regular da profissão de advogado público.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes para que sejam sanadas as omissões apontadas e consequentemente seja provido o Agravo de Instrumento, reconhecendo a comunicação da sentença penal absolutória proferida nos autos da Ação Penal n.o 49257/2016, para os autos da presente ação civil pública.

A certidão de ID n. 154815170 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 152460167, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Isso porque, conforme destacado no acórdão embargado,
in
obstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha suprimido a fase inicial da ação de improbidade administrativa relativa ao recebimento da inicial, segundo disposto no art. 14 do CPC,

deve se respeitar

os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
(princípio
do tempus regit actum
).

Na hipótese dos autos, a decisão foi proferida pelo Magistrado Singular em 4-5-2021 (ID n. 88248986), momento em que

se encontrava vigente o disposto no art. 17, § 8o, da LIA, o qual estabelecia que,
a ação somente deveria ser rejeitada de plano se o julgador se convencesse da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
; ou seja, prevalecia a orientação de que tal fase visava somente evitar o trâmite de lides temerárias, e não resolver, ainda no começo do processo, tudo o que haveria de ser apurado na instrução.

Sendo assim, considerando a devolutividade restrita do Recurso de Agravo de Instrumento, o Tribunal
ad quem
deve se limitar ao exame das questões tratadas no primeiro grau de jurisdição.

Acerca da tese de mitigação da independência entre as esferas civil e penal, o acórdão embargado expressamente consignou que,
em que pese a rejeição da ação penal ajuizada em desfavor do ora Agravante em decorrência dos mesmos fatos pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, por não ter sido vislumbrado lastro probatório mínimo da prática de infração penal, com base nos artigos 395, II e III do CPP (
acórdão de ID n. 88259465
)
,
entendo que, por ora, não há que se falar em aplicabilidade das referidas alterações legislativas, em especial nesta seara de cognição sumária do Agravo de Instrumento, sem que se efetue análise de mérito acerca do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa imputado ao Agravante.

O acórdão embargado destacou ainda que,
inobstante a Lei n. 14.230/2021 tenha incluído os parágrafos 3o e 4o ao art. 21 da Lei n. 8.429/92, os quais admitem a comunicação das instâncias nos casos em que
a
absolvição penal se deu por
inexistência do fato ou de negativa de autoria, ou que a absolvição criminal em que se discuta os mesmos fatos tenha sido confirmada por decisão colegiada é que poderia influenciar no julgamento das demais instâncias
,
não se pode desconsiderar que com o julgamento do
TEMA

1.199
pelo STF
,
a nova
Lei 14.230/2021 aplica-se apenas aos atos de improbidade administrativa CULPOSOS praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

Ressalta-se, ainda, que, o caso dos autos apresenta hipótese
de

distinguishing

em relação ao

precedente do STF invocado pelo Embargante
(Reclamação n.o 41557/SP - NÚMERO ÚNICO: 0095236-89.2020.1.00.0000)
,
uma vez que o referido julgado trata da mitigação das instâncias quando existente sentença absolutória reconhecendo a inexistência do fato ou negativa de autoria, situação diversa dos presentes autos,
em que a rejeição da denúncia criminal teve como base a ausência de provas de dolo na conduta do Agravante em relação à prática do crime de aderir aos planos de quadrilha no que tange à falsificação de créditos públicos, com causa de aumento de pena por se tratar de funcionário público)
(ID n. 88259465).

Ao contrário do que consignou o Embargante, constou expressamente do acórdão da Ação Penal n. 49257/2016 a inexistência de provas acerca do dolo na conduta do Agravante, ao mencionar que,
apesar de surpreendente a agilidade com a qual os procuradores Dorgival Veras de Carvalho, Dilmar Portilho Meira e Gerson Valério Pouso, atuaram, apresentando parecer em menos de vinte e quatro horas, este fato, em si e por si, é unicamente indício da prática de infração penal, mas não do dolo, que é elemento integrante dos tipos penais nos quais foram incursos na denúncia.

Consta ainda que:

(...)

A denúncia, como é cediço, não pode ser lastreada em meras elucubrações ou deduções por parte do órgão ministerial, sem embasamento probatório a indicar, minimamente, a ligação dos denunciados com os fatos incriminados.

A mera emissão de pareceres – máxime quando não tem caráter vinculativo – não é prenúncio de que os Procuradores tenham aderido às ações criminosas.

Da mesma forma, a rapidez na tramitação do processo dentro da Procuradoria do Estado, a desatenção na inobservância dos termos do acordo, nem a mudança de entendimento quanto à possibilidade de pagamento em espécie à viúva Maria Aparecida de Oliveira Corrêa, podem ser interpretados como intenção manifesta de os Procuradores terem se colocado a serviço da associação criminosa.

Aliás, não há resquícios de indícios de que os Procuradores tenham obtidos benefícios de qualquer ordem com o denunciado assalto promovido contra os cofres públicos.

Também não há provas de que os Procuradores, Gerson e Dilmar, tinham conhecimento de que os juros já haviam sido pagos nas cartas de crédito atinentes aos Lotes 1 e 2, já expedidas, bem como dos termos do acordo firmado com o Governo, onde os honorários foram excluídos. As circunstâncias indicam que, à míngua de informações nesses sentidos, partiram da intelecção quanto à legitimidade do pagamento de juros e de honorários advocatícios, provenientes de dívida reconhecida por sentença judicial. E não se pode presumir que os referidos Procuradores, antes da emissão do parecer, eram conhecedores dessas informações.

Uma coisa é manifestar sobre o cabimento de juros e honorários advocatícios de dívida reconhecida judicialmente, outra, sobre a procedência do pagamento.

As provas coletadas no inquérito não deixam ver se no procedimento, onde emitiu-se o parecer, haviam informações quanto ao pagamento dos juros nas cartas de crédito, referentes aos Lotes 1 e 2, assim como do acordo entabulado, que excluiu os honorários advocatícios.

Neste particular, anoto que a própria denúncia mostra que o parecer requerido não se fez acompanhar da memória de cálculo dos valores que compuseram as cartas de créditos dos Lotes 1 e 2.

O que se lhes passou foi apenas um pen-drive com a memória de cálculos dos pretendidos valores correspondentes aos juros e aos honorários advocatícios, que deveriam, segundo a fraude perpetrada, ter sido, e não foram incluídas nas cartas dos Lotes 1 e 2.

Insisto em dizer que apenas o conhecimento prévio dessas circunstâncias faria emergir, em tese, a existência do dolo na emissão do parecer que conclui pela possibilidade jurídica dos valores reclamados pelo sindicato da categoria.

Entretanto, quanto a esse fato, não há prova alguma nos autos, o que arrefece o cabimento das imputações que se lhes irrogam
.

Aliás, a manifestação externada no parecer foi no sentido do cabimento jurídico da incidência de juros e honorários advocatícios, no caso de dívida do Estado reconhecida em sentença judicial.

A manifestação deu-se em termos de legalidade do pagamento de tais verbas, nas condições hipotéticas apresentadas.

E não há, repito, indícios, pequenos que sejam, que mostrem que referidos Procuradores soubessem que os juros já haviam sido pagos nos Lotes 1 e 2 das cartas de crédito já expedidas, nem de que, no acordo extrajudicial firmado na Secretaria de Estado de Fazenda, os honorários advocatícios foram excluídos.

A rapidez na emissão do parecer – justificam com razão os Procuradores – deu-se por conta de se tratar de matérias corriqueiras, onde a elaboração dele faz-se pelo sistema “copia-cola”.

Fato é que, a ausência de prova do dolo conjura a pretendida persecução penal, por falta de justa causa. (...)

Ademais, além de o presente caso não se amoldar na mesma situação fática do julgamento realizado perante a 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal (RAI n. 1007633-33.2021.8.11.0000), em que foi determinado o trancamento da ação por falta de justa causa para a ação penal,
em face da atipicidade da conduta
,
por não ter sido verificada a existência do ato de ofício concreto, praticado com infringência de dever funcional, além da inexistência de nexo entre a conduta imputada e a efetiva atuação do inculpado na prática delitiva narrada na denúncia
; não há que se falar em omissão do acórdão em relação ao referido precedente invocado pelo Embargante em sede de memoriais, uma vez que estes se prestam apenas à reforçar os argumentos expendidos nas razões do recurso, não se admitindo trazer argumentos novos, não veiculados quando da respectiva interposição
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. MEMORIAIS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

- São descabidos os embargos declaratórios quando inexistem quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

-
Os memoriais apresentados prestam-se para reforçar os argumentos expendidos nas razões do recurso, não se prestando para trazer argumentos novos, não veiculados quando da respectiva interposição, sob pena de reabrir oportunidade para a parte impugnar a decisão, fazendo letra morta o instituto da preclusão
.

- A teor do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

(TRF4 5025953-62.2019.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 15/10/2019). [Destaquei]

Por fim, também não há que se falar em omissão quanto à apreciação da tese de inexistência de dolo, porquanto o acórdão embargado expressamente consignou que,
não se encontra inequivocamente caracterizada,
in casu
, qualquer das hipóteses de rejeição da ação que, à época, constavam do art. 17, § 8o, da Lei no 8.492/92, uma vez que
existem indícios concretos de que o Agravante, no exercício de
Procurador do Estado de Mato Grosso
, emitiu parecer que deu lastro para a emissão das cartas de crédito para pagamento de juros (já quitados) e de honorários advocatícios (não cabíveis), o que teria ocasionado danos ao patrimônio público no valor de R$ 398.981.029,89 (trezentos e noventa e oito mil novecentos e oitenta e um mil e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) e, ainda, o enriquecimento ilícito de terceiros e a violação aos princípios da Administração Pública.

Pontuou-se, também, que,
estão presentes indícios da prática de ato ímprobo e em tese,
pelo menos a caracterização de erro grosseiro por parte do Agravante
, para autorizar o recebimento da inicial, uma vez que, em análise superficial dos autos, própria da fase em que se encontra o feito, vislumbra-se que decisão agravada justificou que a conduta dos Procuradores do Estado contrariam o disposto no
artigo 7o, do Decreto Estadual n.o 1857/2009, o qual estabelece que os cálculos para emissão de certidões, no caso dos AAF’S, cabiam tão somente à SEFAZ/MT e, sua homologação, era de competência exclusiva do Secretário de Estado de Fazenda
, uma vez que
deram por certa a planilha apresentada pelo SAAFEMT e sem ciência ao Secretário de Fazenda, colocaram nesta planilha a roupagem da própria PGE-MT (inclusive o brasão do Estado), encampando valores exorbitantes e, determinando ao Secretário de Estado de Administração, que emitisse as Certidões 3, 4, 5 e 6, exatamente nos valores dolosamente preparados.

Destacou, ainda, que,
a
atuação dos requeridos Procuradores do Estado era relevante para o êxito da fraude, na medida em que seus pareceres conferiam aparência de legalidade e conformidade com as normativas aplicáveis ao suposto direito de crédito dos servidores
. Também, conforme se verifica dos autos, pelo Relatório de Auditoria n.o 74/2010 (fls. 129 e ss.), percebe-se que as cartas de crédito em questão foram emitidas de forma indevida.

Importante destacar que, antes da extinção / supressão da fase inicial da ação de improbidade administrativa pela Lei no 14.230, de 25/10/2021, prevalecia a orientação de que sua finalidade era somente evitar o trâmite de lides temerárias, e não resolver, ainda no começo do processo, tudo o que haveria de ser apurado na instrução; ou
seja, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deveria vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial, em atenção ao princípio
in dubio pro societate
, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II. O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual
, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate.

III. Havendo a descrição legal de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito do agente público, aquele que concorreu para a prática de tal ato, estará sujeito ao mesmo regramento. Precedentes.

IV. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, até a instrução do feito, a responsabilidade nas ações por improbidade administrativa é solidária. Precedentes.

V. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII. Agravo Interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 21/3/2022).

[Destaquei]

Conforme fundamentado no acórdão embargado, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posicionava no sentido de se admitir excepcionalmente, a responsabilização pela emissão de parecer jurídico que deu suporte à ato de improbidade administrativa, quando evidenciada expressa violação da lei (erro grosseiro) ou má-fé,
cujas questões somente poderão ser analisadas no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa
.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023